Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-47.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800438-47.2024.8.14.0111

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: TIAGO SOUSA DE FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO da TARIFA BANCÁRIA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banpará defendeu a contratação do empréstimo BANPARACARD - EMPRESA CAPITAL, e a realização de transferência TED via aplicativo de smatphone, e a consequente natureza eletrônica do serviço ofertado. Todavia, muito embora contratação por aplicativos sejam usuais, cabe às Instituições Bancárias apresentarem o controle das operações, demonstrando que tal forma de pactuação encontra-se revestida de segurança exigida pela legislação pertinente.

4.
Cabe ao Banco implementar e demonstrar mecanismo de segurança para contratação via aplicativo, o que não correu no caso em comento.

5. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Inexistência de provas da contratação obedecendo as normas de segurança pertinentes à questão. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva. Sumula 479/STJ.

6. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso, restituição em dobro devida.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Ipixuna, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800438-47.2024.8.14.0111), movida por
TIAGO SOUSA DE FARIAS
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica de empréstimo entre as partes e, consequentemente, a inexistência do débito a ele relacionado.

2.
CONFIRMAR
a tutela de urgência e determinar que o BANCO DO ESTADO DO PARÁ se abstenha de efetuar quaisquer descontos na conta do requerente referentes ao empréstimo declarado inexistente, sob pena de multa a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença.

3.
CONDENAR
o BANCO DO ESTADO DO PARÁ a restituir ao requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu salário. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora da seguinte forma:

· Até a data de 30 de agosto de 2024: A correção monetária incidirá pelo INPC a partir da data de cada desconto indevido, e os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

· A partir de 31 de agosto de 2024: Sobre o saldo devedor apurado em 30.08.2024, a atualização monetária e os juros de mora serão calculados exclusivamente pela aplicação da taxa referencial do SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

4. CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A (BANPARA) a pagar ao requerente TIAGO SOUSA DE FARIAS, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora da seguinte forma:

· Até a data de 30 de agosto de 2024: A correção monetária incidirá pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença, e os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

· A partir de 31 de agosto de 2024: Sobre o saldo devedor apurado em 30.08.2024, a atualização monetária e os juros de mora serão calculados exclusivamente pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação de empréstimo consignado, consequentemente a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessidade de manifestação da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

O Demandante questionou depósito realizado pela instituição financeira no valor de R$ 3.568,52 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), e que logo em seguida verificou que uma transferência eletrônica havia sido realizada em sua conta, retirando o dinheiro do depósito. No mês subsequente, observou um desconto de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais) em sua conta, a título de empréstimo, o qual afirma não ter realizado.

O Banpará defendeu a contratação do empréstimo BANPARACARD - EMPRESA CAPITAL, nº 606242, no valor de R$ 3.586,52 (incluso IOF R$ 86,52), 11 parcelas no valor de R$ 538,01; e a realização de transferência TED 8, no valor de R$ 3.500,00, para MERCADO PAGO IP LTDA. (323), Agência (0001), Conta Corrente nº 44984337, de titularidade IGOR ISIDIO PEREIRA, CPF: 429.920.388-73, apontando que a ausência de uma Cédula de Crédito assinada pelo titular da conta corrente é devido à natureza eletrônica do serviço ofertado. A contratação de empréstimo no Internet Banking gera apenas o contrato digital (ou eletrônico), de modo que, a efetivação do crédito na conta corrente somente ocorre após validações de todas as credenciais, senhas de 04 e 08 dígitos do titular, inclusive Código BPToken gerado no dispositivo habilitado.

Todavia, muito embora contratação por aplicativos de smartphones sejam usuais, cabe às Instituições Bancárias apresentarem o controle das operações, demonstrando que tal forma de pactuação encontra-se revestida de segurança exigida pela legislação pertinente. Nossa jurisprudência pátria
[1]
é firme no sentido de que cabe ao Banco implementar e demonstrar mecanismo de segurança para contratação via aplicativo.

No presente feito, muito embora o Banpará defenda a regularidade da contratação da contratação pelo aplicativo,
não apresentou nenhum documento apto a comprovar que p demandante tenha contratado o empréstimo questionado.

Inexistindo demonstração de transação segura, a questão se localiza na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso ou contratações, via aplicativo, sem demonstrar uso de senha da conta corrente do autor, token, assinatura por biometria facial, ou autenticação por chave de segurança que permita a movimentação.

No caso em comento, houve a falha no uso desta tecnologia para acesso aos dados bancários.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$5.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
"A
ÇÃ
O DE REPARA
ÇÃ
O DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE CELULAR DA CONSUMIDORA SEGUIDO DE FRAUDE BANC
Á
RIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURAN
Ç
A DO APLICATIVO DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA. INEXIST
Ê
NCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUS
Ê
NCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidora v
í
tima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da institui
çã
o financeira, fazer indevida movimenta
çã
o na conta corrente. Contrata
çã
o de empr
é
stimo consignado no valor de R$21.039,00, incluindo-se a contrata
çã
o de Seguro Cr
é
dito Protegido no valor de R$2.160,80 e a incid
ê
ncia de IOF de R$666,26. A autora n
ã
o forneceu a senha a terceiros. A quest
ã
o se localizava na falha de seguran
ç
a do servi
ç
o banc
á
rio, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo,
à
senha da conta corrente da autora e sua movimenta
çã
o. Ao contr
á
rio do que afirmado pelo banco apelante, a autora logo ap
ó
s o assalto, efetuou os devidos bloqueios tanto da linha quanto do pr
ó
prio aparelho de celular. Essa medida essencial foi adotada. Nem se diga que
à
autora cabia tamb
é
m a comunica
çã
o ao banco r
é
u para se evitar uso do aplicativo e acesso
à
conta corrente. O sistema deveria exigir senha - muitas vezes a exig
ê
ncia
é
da pr
ó
pria digital do correntista. Faltou seguran
ç
a ao servi
ç
o banc
á
rio via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto a autora viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou n
ú
mero de conta corrente). Na instru
çã
o do processo, constatou-se a inexist
ê
ncia de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte da consumidora. Incid
ê
ncia da S
ú
mula 479 do STJ. Responsabilidade civil da r
é
configurada . Efetivamente, observa-se que, para n
ã
o haver enriquecimento sem causa, deve haver estorno dos cr
é
ditos oriundos do empr
é
stimo invalidado inclusive a pr
ó
pria autora ressaltou que os valores se encontram intactos desde a data dos fatos. Mas a r. senten
ç
a n
ã
o vedou esse procedimento - ali
á
s, consequ
ê
ncia natural da declara
çã
o de inexist
ê
ncia do empr
é
stimo bem como das movimenta
çõ
es realizadas ap
ó
s ao roubo. Danos morais mantidos (indeniza
çã
o fixada em R$ 5.000,00). Precedentes do Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."(TJSP; 20a C
â
mara de Direito Privado; Apela
çã
o C
í
vel n
º
1071969-88.2019.8.26.0100; Rel. Alexandre David Malfatti; julgado em 30/08/2021).

Belém, 05/05/2026